Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 10.000,00). SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito do microssistema dos juizados especiais, as provas devem ser produzidas até a data da audiência de instrução de julgamento (art. 33 da Lei n.o 9.099/1995). A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC, além de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. A Constituição Federal é cristalina ao elencar que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). Adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo.
4. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. Na omissão específica, o Estado encontra-se na condição de garante e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo; portanto, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso. (Veja-se RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)
5. O reiterado descumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de leito de UTI para paciente em grave estado de saúde denota cristalina omissão específica apta a atrair a responsabilidade objetiva do ente público e a consequente existência de violação aos direitos da personalidade da parte autora a ensejar o arbitramento de compensação a título de danos morais.
6. Valor da indenização. Método bifásico. (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Precedente: Ac. 1253395, 2a. Turma Recursal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Sem condenação em custas processuais, ante expressa dispensa legal.